Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738580-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AFONSO LUIZ DA MOTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão (ID de origem 108329022) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0730734-83.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação à liquidação, indeferindo o litisconsórcio passivo/chamamento ao processo da União e BACEN, bem como reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual do Distrito Federal para processamento do feito. Em suas razões recursais (ID 31187005), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz a necessidade de chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, diante da suposta hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta ser competente para apreciar o feito a Justiça Federal, diante de alegado interesse jurídico da União. Sobre a fixação da competência, refere-se ao art. 43 do CPC, bem como aos arts. 93 e 98, I, § 2o, do CDC. Lado outro, embora considere a possibilidade de abrangência nacional da decisão proferida pelo STJ nos autos da referenciada ação coletiva, de modo que o consumidor poderia escolher demandar onde lhe fosse mais fácil acessar ao Poder Judiciário, entende que essa escolha não pode ser aleatória ou injustificada. Nesse sentido, salienta que, em se tratando de cédula de crédito firmada em determinado foro, a ação deve ser proposta onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, nos termos do art. 53, III, ‘b’, do CPC, o que demandaria a remessa do feito ao foro do local onde foi firmado o negócio jurídico, no caso, a Comarca de Unaí/MG. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que podem ser praticados atos processuais desnecessários, maculados de nulidade, em desrespeito ao princípio da economia processual, provocando suposta perda de tempo e recursos financeiros e humanos. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido ao ID 31187006. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 31206189. Em petição de ID 31758402, o agravado ressalta a prolação de sentença nos autos de origem, pugnando pelo não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (Processo n. 0730734-83.2021.8.07.0001) no dia 14/12/2021. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição1, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.